Tribunal: TJBA
Processo: 8061174-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061174-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: EUMA MARIA GANTOIS LONGA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDA DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 677 DO STJ EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO VOTO CONDUTOR. NATUREZA DO DEPÓSITO COMO GARANTIA DO JUÍZO. ALEGADO BIS IN IDEM JÁ AFASTADO PELO PRECEDENTE VINCULANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de origem que homologou cálculo de remanescente do crédito exequendo e reconheceu a incidência de encargos moratórios entre a data-base do laudo pericial (01/09/2023) e a efetiva liberação do valor à exequente (12/08/2024), com base no Tema 677 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência, no acórdão embargado, dos vícios de contradição e omissão previstos no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ou se as alegações do embargante traduzem mera irresignação com o resultado do julgamento, com pretensão de rediscussão de matéria já adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme rol taxativo do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já enfrentada e fundamentadamente decidida.

4. Não há contradição interna no acórdão embargado. A descrição, no relatório, do depósito efetuado pela instituição financeira como ato realizado “voluntariamente” constitui mera narrativa de fato processual objetivo, sem vinculação à qualificação jurídica posteriormente atribuída no voto, que examinou o conjunto dos atos do executado e concluiu, com base nos autos originários, pela presença de conduta protelatória — circunstância que não se confunde com espontaneidade no pagamento.

5. Inexiste omissão. O voto enfrentou expressamente, em capítulo específico, a tese da pretendida distinção fática (distinguishing) em relação ao Tema 677 do STJ, afastando-a com base nos arts. 394, 395 e 401, I, do Código Civil, e na própria redação do enunciado vinculante, que não admite ressalva quanto à causa do hiato temporal entre o depósito e o levantamento.

6. A alegação de bis in idem entre os juros remuneratórios pagos pela instituição depositária e os juros moratórios devidos pelo executado foi expressa e fundamentadamente refutada pelo próprio precedente vinculante (REsp 1.820.963/SP), cuja ratio decidendi consigna que “não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros”, restando incorporada ao acórdão embargado por força da aplicação do Tema 677.

7. O órgão julgador não está obrigado a refutar individualmente cada argumento ou dispositivo legal invocado pela parte, bastando que enfrente as questões necessárias à solução da controvérsia, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. A irresignação do embargante quanto à interpretação atribuída ao Tema 677 e à valoração da sua conduta processual revela inconformismo com o resultado do julgamento e nítido caráter infringente dos aclaratórios, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. São incabíveis os embargos de declaração quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não configura contradição interna a divergência entre a narrativa fática do relatório e a qualificação jurídica conferida pelo voto à mesma conduta processual.

3. A pretensão de rediscutir a aplicação de tese vinculante, devidamente enfrentada no acórdão embargado, conduz à rejeição dos embargos por seu caráter manifestamente infringente.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III, e art. 1.026, § 2º; CC, arts. 394, 395 e 401, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16.12.2022 (Tema 677); STJ, EDcl no REsp 2.045.191/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.945.761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.02.2022; STF, ED no AgR no AI nº 277.299, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 14.08.2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061174-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
EUMA MARIA GANTOIS LONGA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Abril de 2026.